Tribunal: TJDFT
Processo: 0741251-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0741251-19.2022.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Almerinda Martins Magalhães; Antônia do Vale da Silva; Brasília Márcia Nacácio Ricardo Simão; Ana Paula Cardoso da Silva; Ângela Maria dos Santos de Araújo; Ana Deger de Castro Dourado; Ana Maria Lopes; Ana Pereira de Oliveira; André Miller; Anny Karolliny Barbosa Batista Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Ids 136200831 e 139566803) que, nos autos de ação de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelos agravados em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0706369-74.2022.8.07.0018, acolheu, em parte, a impugnação do Distrito Federal a fim de reconhecer excesso de execução e fixar como devido o montante de R$ 48.487,45. E, considerando a sucumbência parcial, os exequentes foram também condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte executada na impugnação que, no caso, corresponderá à diferença entre a quantia inicialmente pleiteada e o valor definido nesta decisão, em observância ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa ao debate: (...) Inépcia da Petição Inicial II – O DISTRITO FEDERAL alega que a parte exequente não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de crédito e as procurações, nos termos do § 1o do art. 534 do CPC. Diversamente do alegado, a parte exequente colacionou aos autos as procurações e contratos de honorários advocatícios de ID 125600403; bem como as planilhas de cálculos de ID 125600406. Logo, INDEFERE-SE esta preliminar. Ilegitimidade Ativa III - Quanto a alegação de que a parte exequente não demonstrou que era filiada ao sindicato à época do ajuizamento da ação coletiva, não deve prosperar. A comprovação de filiação ao sindicato autor da demanda coletiva não é requisito para a propositura da execução individual, bastando a demonstração de que pertence à categoria abarcada pela coisa julgada. O Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que todo aquele que faz parte da categoria ou classe profissional, representada ou substituída por sindicato, é diretamente beneficiado pela eficácia da decisão coletiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou não, eis que as peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegiam a máxima efetividade das decisões nele tratadas. Senão vejamos: (...) Assim, REJEITA-SE a preliminar de ilegitimidade ativa. Litispendência IV – A preliminar de litispendência arguida pelo executado não merece acolhida, tendo em vista que o SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM – SINDATE/DF não ajuizou execução coletiva para o cumprimento do julgado. Assim, resta afastada essa preliminar. Prescrição V – O executado requer a extinção do feito, sustentando a ocorrência de prescrição. Ao contrário do alegado, a pretensão executória individual não está prescrita, vez que o trânsito em julgado ocorreu em 08/06/2017 (certidão de fl. 227), pelo que se afasta a prejudicial de prescrição suscitada pelo DISTRITO FEDERAL Revogação da Gratuidade de Justiça VI – O DISTRITO FEDERAL alega que a parte exequente não comprovou a hipossuficiência econômica para fins dos benefícios da gratuidade de justiça e requer o seu indeferimento. Sem razão. Ao contrário do alegado, a parte exequente recolheu as custas processuais, conforme comprovante de ID 129730948. Mérito VII – A parte exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença com base no julgamento da ação coletiva n. 2013.01.1.139455-9, que reconheceu o direito dos técnicos e auxiliares de enfermagem ao recebimento do adicional de insalubridade e periculosidade e condenou o réu ao pagamento dos valores suprimidos a esse título. Senão vejamos (acórdão n. 855983, 6a Turma Cível de fls. 139/148): “Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para julgar procedente o pedido e condenar o Distrito Federal ao pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade durante as licenças e afastamentos previstos no art. 165 da LC 840/2011, bem como restituir os valores suprimidos a esse título dos servidores substituídos pelo autor, desde a vigência da LC 840/2011, acrescidos de juros e correção monetária, a serem apurados em liquidação de sentença.” O DISTRITO FEDERAL opôs embargos infringentes, tendo o v. acórdão n. 951603, da 2a Câmara Cível, assim decidido (fls. 162/187): “Forte nesses fundamentos, dou parcial provimento ao recurso, para prestigiar parte da conclusão majoritária, com a devida vênia da tese alvitrada no r. voto minoritário, devendo, por conseguinte, excluir o direito à percepção dos adicionais de insalubridade e periculosidade apenas quando o servidor encontra-se afastado de suas atividades nas situações previstas no artigo 165, inciso V e § único, da Lei Complementar no 840/2011, ou seja, por motivo de exercício em outro órgão ou entidade, inclusive em cargo em comissão ou função de confiança, estudo ou missão no exterior, com remuneração; participação em competição desportiva, em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação stricto sensu; bem como no desempenho de mandato classista ou exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal.” Analisando as planilhas de cálculos de ID 125600406 verifica-se que a parte exequente observou como termo inicial a vigência da Lei n. 840/2011 (01/01/2012) e corrigiu os valores monetariamente pelo índice IPCA-E, contudo, aplicou juros de mora de 0,5% ao mês, o que não merece acolhida. O e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” O regime de remuneração da caderneta de poupança, por sua vez, foi definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012, convertida na Lei n. 12.703/2012, a qual dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). Desse modo, a utilização de percentual de juros de mora diverso daquele fixados no RE 870.947/SE pode incorrer em excesso de execução. Em relação a exequente ALMERINDA MARTINS MAGALHAES verifica-se que foi pago o valor R$ 381,66 na rubrica 10801 ADICIONAL INSALUBRIDADE ATIVO, no mês 09/2015, que corresponde a 10% do vencimento (R$ 3.816,67), não havendo valores pendentes para este período, conforme fichas financeiras de ID 125600407 - Competência - 2015. No que se refere a exequente ANA DEGER DE CASTRO DOURADO nota-se que foi pago o valor R$ 98,40 na rubrica 10801 ADICIONAL INSALUBRIDADE ATIVO, no mês 08/2012, quando deveria ser pago o valor R$ 210,90 correspondente a 10% do vencimento (R$ 2.108,98), restando pendente o valor R$ 112,50 e não R$ 133,58, conforme fichas financeiras de ID 125600407 - Competência – 2012. Quanto a aplicação da EC 113/2021 requerida pelo DISTRITO FEDERAL, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (08/06/2017), a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. Em que pese a manifestação do DISTRITO FEDERAL pela aplicação da Taxa Selic, a planilha de ID 134524191 demonstra que os valores foram corrigidos monetariamente pela evolução do IPCA-E, com a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança desde 04/10/2013, contemplando integralmente os critérios definidos no julgamento do RE 870.947/SE, motivo pelo qual fixo o montante devido neste momento com a inclusão dos honorários advocatícios da fase executiva. No que se refere ao pedido de concessão de efeito suspensivo, não deve ser acolhido, tendo em vista que não há nos autos fundamento relevante capaz de obstar a execução com a demonstração de que esta é suscetível de causar grave dano ou de difícil reparação, porquanto as condenações impostas à Fazenda Pública observam o rito do art. 100 da Constituição Federal. VIII - Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL para, reconhecendo o excesso de execução, fixar como devido o montante R$ 48.487,45 (quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), sendo R$ 3.921,47 para ALMERINDA MARTINS MAGALHAES, R$ 4.125,77 para ANA DEGER DE CASTRO DOURADO, R$ 1.633,68 para ANA MARIA LOPES, R$ 979,05 para ANA PAULA CARDOSO DA SILVA, R$ 14.129,42 para ANA PEREIRA DE OLIVEIRA, R$ 1.343,57 para ANDRE MILLER, R$ 654,22 para ANGELA MARIA DOS SANTOS DE ARAUJO, R$ 3.069,83 para ANNY KAROLLINY BARBOSA BATISTA, R$ 11.203,97 para ANTONIA DO VALE DA SILVA, R$ 3.018,52 para BRASILIA MARCIA NACÁCIO RICARDO SIMÃO e R$ 4.407,95 os honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 130607699, conforme planilha de ID 134524191. Ressalto que em razão da discordância manifestada pelo DISTRITO FEDERAL em relação ao Juízo 100% Digital, promova o CJU a exclusão da referida opção no cadastro processual. Em razão da sucumbência parcial, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte executada na presente impugnação que, no caso, corresponderá à diferença entre a quantia inicialmente pleiteada e o valor definido nesta decisão, em observância ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC. Assim, preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios. IX - Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. (grifos no original) Contra a referida decisão, o executado/agravante opôs embargos de declaração para obter a incidência da taxa Selic em substituição ao IPCA-E fixado na decisão agravada. Os aclaratórios, contudo, foram rejeitados (Ids 138060893 e 139566803 do processo de referência). Inconformado, o Distrito Federal interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 41938817), alega estar prescrita a pretensão dos exequentes. Diz que o trânsito em julgado da ação coletiva principal ocorreu há mais de 5 anos, porquanto o acórdão da sentença coletiva transitou em julgado em 8/6/2017 e o feito apenas foi ajuizado em 24/5/2022. Cita o art. 202, V e parágrafo único, do CC. Diz que ao contrário, do afirmado pelo douto magistrado de piso, o prazo prescricional de 05 anos ocorreu em 08/06/2022, logo como a parte exequente ingressou com a presente ação em 24/05/2022 e, como não há nada nos autos que comprove uma eventual interrupção do prazo prescricional de 5 anos previsto no Decreto 20.910/32 a prescrição e medida que se impõe. Aduz ser omissa a decisão agravada, pois teria deixado de fixar honorários advocatícios em favor do ente distrital, o que pede seja sanado com a observação dos parâmetros estabelecidos no art. 85 do CPC. Reputa presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo e, ao final, formula os seguintes pedidos: Por todo o exposto, requer o Distrito Federal: - atribuição de efeito suspensivo pelo(a) relator(a), a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da Turma; - intimação da parte recorrida para apresentar resposta no prazo legal; - se necessário, sejam requisitadas informações ao juízo recorrido; - ao final, quando da resolução do mérito recursal, seja reformada a decisão agravada no sentido de fixar os honorários de sucumbência, bem como o reconhecimento da prescrição. O agravante deixou de comprovar o recolhimento do preparo, porque goza de isenção legal do pagamento. É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa consideração, tenho que o agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Consoante relatado, repousa o agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal nos argumentos de prescrição da pretensão executiva individual e na ausência de fixação de honorários advocatícios em seu favor. Contudo, ao examinar o feito de origem, verifico situação diametralmente oposta. Com efeito, afastou o juízo de referência a alegação de prescrição suscitada pelo Distrito Federal ao argumento de que o trânsito em julgado ocorreu em 08/06/2017 (certidão de fl. 227), pelo que se afasta a prejudicial de prescrição suscitada pelo DISTRITO FEDERAL (Id 136200831). E, em paralelo, o próprio executado/agravante reconhece em suas razões recursais que o prazo prescricional de 05 anos ocorreu em 08/06/2022, bem como que a parte exequente ingressou com a presente ação em 24/05/2022 (Id 41938817), o que também pode ser verificado, a uma simples leitura, da petição inicial (Id 125600396 do processo de referência). Em outras palavras, reconhece o Distrito Federal em suas próprias razões recursais ter os agravados ajuizado a ação anteriormente ao esgotamento do prazo prescricional, mas, mesmo assim, interpôs recurso infundado. O mesmo ocorre em relação ao argumento de omissão na fixação dos honorários advocatícios: a uma simples leitura da decisão se pode verificar ter o juízo condenado a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte executada na presente impugnação que, no caso, corresponderá à diferença entre a quantia inicialmente pleiteada e o valor definido nesta decisão, em observância ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC. Assim, a interposição de recurso pelo Distrito Federal sem razões que o possam justificar é expressão de conduta processual manifestamente desnecessária pela manifesta ausência de interesse recursal. A respeito do tema, este e. TJDFT já se manifestou no sentido de que o recurso não deve ser conhecido quando inexistir interesse recursal. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO, EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL N. 1.319.232-DF. FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INOVAÇÃO RECURSAL EXCESSO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. COMPETÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, e que não se encontram abarcadas pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. 2. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição, bem como da sua adequação. Destarte, carece o recorrente deinteresserecursalquando almeja reforma da decisão a fim de determinar a produção de prova pericial ou remessa dos autos à contadoria do juízo, quando a prova técnica restou determinada pelo magistrado a quo. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. 4. Não há razão para a modificação da competência para a Justiça Federal se a parte autora optou por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação ao banco agravante, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, considerando que se trata de litisconsórcio facultativo. 5. Não se tratando de litisconsórcio necessário e, por ser o banco agravante sociedade de economia mista, mostra-se escorreito o entendimento do juízoa quode que compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda de origem, consoante estabelecem os enunciados no 42 do STJ e 556 do STF. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1336785, 07038805520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, advirto à Procuradoria do Distrito Federal que a interposição de recurso incabível e com intuito manifestamente protelatório atrai a incidência de multa de um por cento a dez por cento do valor corrigido da causa, nos termos dos arts. 80, VII c/c 81 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, certifique-se e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 8 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora